Tribunal: TJDFT
Processo: 0758273-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. COBRANÇA DE ÁGUA EM QUANTIAS SUPERIORES AOS VALORES HISTÓRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. REFATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que ao julgar procedente em parte o pedido declarou a nulidade das faturas de consumo de água dos meses de agosto e setembro/2017, ao tempo em que fixou o valor das mesmas na média anual de consumo (R$ 150,00). Em razão de o autor já ter pago as faturas no valor anterior, a sentença condenou a Caesb a devolver a ele a quantia de R$ 3.464,17, bem como a indenizá-lo moralmente em R$ 1.000,00 pelo protesto do seu nome em cartório. A recorrente defende a necessidade de perícia técnica no hidrômetro e, no mérito, a regularidade das cobranças.
2. Preliminar de incompetência absoluta: verifica-se desnecessária a produção de prova técnica no âmbito desta lide, uma vez que a própria recorrente poderia ter providenciado a juntada de laudo demonstrando a regularidade na medição do hidrômetro. Não tendo o feito, apesar de possuir todos os instrumentos necessários para tal à sua disposição, atraiu para si o ônus da negligência, de modo que não há que se falar em designação de prova pericial. Preliminar rejeitada.
3. O autor comprovou que o consumo médio do seu estabelecimento comercial, no ano de 2017, girava em torno de 10m3 - valor de R$ 145,20 (ID 16800809). Já nas faturas dos meses de agosto e setembro de 2017, houve um exacerbado aumento de consumo (63m3 - valor de R$ 1.460,82), o que traz indícios de que o autor não utilizou verdadeiramente tal quantidade de água.
4. Caberia à recorrente colacionar provas de que a majoração excessiva na fatura de água decorreu de real consumo do usuário ou, ainda, que existia vazamento interno ou outra situação que justificasse a cobrança de valor dez vezes maior do que a média histórica. Em verdade, a ré sequer demonstrou que o hidrômetro instalado tinha funcionamento regular, mesmo possuindo diversos instrumentos e profissionais habilitados para realizar tal constatação.
5. Deste modo, o cálculo das duas faturas impugnadas levando em consideração a média histórica é medida que melhor atende ao interesse público, uma vez que é a que detém maior probabilidade de atingir a realidade do consumo.
6. Correta a condenação da recorrente em danos morais, uma vez que protestou o nome da recorrida em cartório extrajudicial em razão da cobrança de valores ilegítimos. E, conforme consolidado na jurisprudência pátria, o protesto indevido acarreta dano moral presumido, pois é ato que por si só macula a honra objetiva do usuário inscrito.
7. Precedentes: Acórdão 1176230, 07089041520188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Partes: Alda Pereira da Silva Costa versus Caesb; Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Partes: David Diego Fernandes Magalhães versus Caesb.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 16800831). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.